Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712032-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 224383063, prolatada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001, movido pelo ora agravado. Ao compulsar os autos, verifico que o Agravante requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, “para determinar a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência decorrentes da desistência no cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC”. Contudo, conforme se extrai dos autos, o Agravante já interpôs anteriormente Agravo de Instrumento registrado sob o no 0708513-70.2025.8.07.0000, que versa sobre a mesma matéria fática e jurídica, qual seja, a responsabilidade do Sindicato pelo pagamento de honorários sucumbenciais. E pleiteou o mesmo pedido, vejamos: [...]Ante o exposto, a Fazenda Pública requer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para determinar a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência decorrentes da desistência em sede do cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001, na forma dos arts. 85 e 90 do CPC. [...] A duplicidade de recursos configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e enseja a não admissibilidade do segundo recurso, especialmente diante da identidade da causa de pedir e do pedido formulado, ainda que veiculado sob novo protocolo. O presente recurso foi distribuído em 27/03/2025, enquanto o Agravo de Instrumento no 0708513-70.2025.8.07.0000 foi distribuído em 11/03/2025. Ademais, observa-se que o ID processual 224383063 indicado neste recurso sequer corresponde a decisão existente nos autos originários, o que fragiliza ainda mais a regularidade do presente agravo. Considerando que a matéria já se encontra sub judice por meio de recurso anterior regularmente distribuído, o processamento do presente agravo implicaria litispendência recursal, gerando risco de decisões conflitantes e comprometendo a segurança jurídica e a celeridade processual. Nesse cenário, intime-se o Agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, diante da duplicidade recursal e da ausência de decisão válida e identificável como objeto do agravo. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator